Tribunal: TJDFT
Processo: 0737705-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. EXCLUSÃO DE LISTA DE COTISTAS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra r. sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que indeferiu a inscrição de candidato autodeclarado pardo nas vagas reservadas a pessoas negras ou pardas em concurso público para o cargo de analista de apoio às atividades policiais da Polícia Civil do DF.
2. O apelante alegou ausência de motivação e cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de perícia antropológica para comprovação de fenótipos.
II. Questão em discussão
3. Verificar a legalidade do procedimento de heteroidentificação e a validade da exclusão do candidato da lista de cotistas, à luz da legislação vigente e dos princípios do contraditório, ampla defesa e isonomia.
4. Analisar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida.
III. Razões de decidir
5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada: O julgamento antecipado do mérito encontra respaldo no art. 355, I, do CPC, sendo legítimo quando os autos contêm elementos suficientes para a solução da lide. O juiz é o destinatário da prova (art. 370 do CPC), não configurando cerceamento o indeferimento de prova reputada desnecessária.
6. A comissão de heteroidentificação agiu nos limites do edital e da legislação aplicável, com motivação suficiente e respeito ao devido processo legal, assegurando contraditório e ampla defesa.
7. A autodeclaração goza de presunção relativa, podendo ser afastada por avaliação fenotípica presencial, conforme previsto no edital e jurisprudência consolidada (ADC 41/STF).
8. A juntada de documentos e laudo antropológico não substitui a avaliação presencial, tampouco autoriza tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos.
9. Ausente ilegalidade ou teratologia no ato administrativo, não se justifica a intervenção judicial, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a r. sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo. Majoração dos honorários recursais, observada a gratuidade de justiça.
Legislação relevante citada: Lei no 12.990/2014; Lei Distrital no 6.321/2019; Decreto Distrital no 42.951/2022; Lei no 9.784/1999; Lei Distrital no 4.949/2012; Código de Processo Civil (arts. 355, I; 370; 85, §11)
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41/DF; ADPF 186/DF; Tema 487 RG; STJ, Tema Repetitivo 1076 TJDFT, Acórdãos: 1989472, 1926449, 1978988, 1973553, 1960838, 2006717, 2026903, 2026900.